Tribunal: TJMT
Processo: 1010185-68.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010185-68.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Anulação e Correção de Provas / Questões, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (AGRAVANTE), PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA - CPF: 989.795.821-53 (PROCURADOR), JEYSSON RICARDO FERNANDES DA CUNHA - CPF: 729.273.481-20 (AGRAVADO), BRENDA LOBATO LOPES - CPF: 045.101.121-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO – CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL – PRETENSÃO DE VALORAÇÃO DO TÍTULO DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO PARA CONTAGEM DE PONTOS – SEGURANÇA LIMINARMENTE CONCEDIDA NA ORIGEM – INSURGÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL – PRETENDIDA REFORMA – PROCEDÊNCIA – ÁREA DIVERSA DA EXIGIDA PELO EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA ISONOMIA E VINCULAÇÃO DO EDITAL – PLAUSUBILIDADE DO DIREITO INVOCADO – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1. O edital é o ato administrativo que disciplina o concurso público, vinculando a Administração Pública e os candidatos, sendo que as regras nele contidas somente poderão ser afastadas quando ilegais e/ou inconstitucionais.

2. Em consonância com o edital do certame, o título de mestrado em área de atuação diversa do cargo concorrido pelo impetrante não autoriza a sua valoração para fins de classificação no processo seletivo, de cuja exigência estava ciente o candidato desde sua inscrição.

R E L A T Ó R I O

Tem-se em perspectiva recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Município de São José dos Quatro Marcos contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que, nos autos de mandado de segurança nº 1000481-11.2021.8.11.0039 impetrado por Jeysson Ricardo Fernandes da Cunha, concedeu liminarmente a ordem para declarar suspenso o Processo Seletivo Simplificado nº 003/2021, realizado na municipalidade, ante a ilegalidade do ato administrativo que desconsiderou o título de mestrado em educação do agravado utilizado para obtenção de pontos e classificação na primeira colocação no cargo de Psicólogo da equipe volante do CRAS.

Em síntese, o agravante alega que houve uma interpretação extensiva por parte da magistrada que deferiu o pedido liminar do agravado, ao considerar a nomenclatura do título de pós-graduação “Mestrado em Educação” como satisfeita para sua atuação na área de psicologia.

Nesse sentido, sustenta que referida interpretação faz com que a comissão do certame atue de maneira subjetiva ao pormenorizar cada item curricular do candidato, infringindo, a seu ver, a regra da objetividade da análise de títulos.

Em outro viés, pontua que a suspensão do processo seletivo questionado acarretará inúmeros transtornos quanto à prestação do serviço público, de modo que a eficácia da decisão liminar concedida deve ser suspensa até o deslinde da demanda.

Discorre, ao final, sobre a presença dos requisitos do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação e fundamento relevante.

Pautado nesses argumentos, requer, inclusive liminarmente, a suspensão da decisão agravada até o deslinde do mandado de segurança na origem.

O efeito ativo do recurso foi concedido (id. 67669471).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 95963945).

A Procuradoria-Geral de Justiça, instada a se posicionar sobre o feito, manifestou pelo provimento do recurso (id. 96718969).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Sem avançar no mérito da demanda principal, analisando os moldes em que proferida a decisão agravada, segundo os documentos e elementos de convicção disponíveis na oportunidade, tem-se que o recurso interposto pelo Município de São José dos Quatro Marcos comporta provimento.

Na origem, o agravado impetrou mandado de segurança contra ato atribuído à Presidente da Comissão de Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de profissionais para a Secretaria Municipal de Assistência Social de São José dos Quatro Marcos, objetivando a suspensão do Processo Seletivo nº 003/2021, bem como a sua recolocação no primeiro lugar do seletivo, para vaga de psicólogo.

Consta que o certame ocorreu com uma avaliação de títulos, conforme depreende-se dos itens 06, 07 e 08 do edital. Após divulgação da relação de candidatos aprovados e classificados em 20 de abril de 2021, o agravado figurava como candidato classificado em primeiro lugar, porém, ao ser divulgado o resultado final, em 23 de abril de 2021, viu sua colocação ir para a sétima posição, por desconsiderarem sua pós-graduação.

Inconformado, o agravado interpôs recurso administrativo, o qual foi indeferido pela comissão do seletivo, sob o fundamento de que conforme disposto no item 8.2 do edital, o Mestrado em Educação não atende ao critério área de atuação.

Com efeito, observa-se que o Edital nº 003/2021, mais precisamente no item 8.2, “b”, exige que para a pontuação da pós-graduação, a especialização deve ser na área de atuação almejada, de maneira que, tendo o agravado apresentado título de “Mestrado na área de Educação”, encontra-se fora do rol da área de atuação em que se encontrava classificado.

Nessa medida, assiste razão ao agravante ao argumentar que o recorrido desatendeu aos requisitos constantes do edital, deixando de preencher os pressupostos para auferir os pontos de título.

Entender diferente seria o mesmo que autorizar violação ao princípio da vinculação ao edital, o que não pode ser admitido.

Impende ressaltar que a jurisprudência da Corte Superior é pacífica no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, in verbis:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EDUCACIONAL. RESIDÊNCIA MÉDICA. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO. INDEFERIMENTO DO TÍTULO. EXAME PELO PODER JUDICIÁRIO. LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DAVINCULAÇÃO AO EDITAL. PRECEDENTES. TÍTULO COM REGISTRO EM CONSELHODE ESTADO DIVERSO. VALIDADE NACIONAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.PROVIMENTO. (...) 3. O princípio da vinculação ao edital é consolidado no direito pátrio e expressa direitos que são firmados nas relações entre a Administração Pública e os candidatos; logo, se o edital em questão previa a necessidade apenas de registro junto ao Conselho Regional de Medicina, sem especificar o Estado, não é dada a possibilidade deque seja criada uma exigência adicional. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça bem indica que a apreciação da vinculação ao edital é um ponto nodal da possibilidade da aferição da legalidade dos certames: ‘(...) A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. (...)’ (AgRg no RMS 35.941/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 3.9.2012); ‘(...) A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a competência do Poder Judiciário limita-se ao exame do princípio da vinculação ao edital. (...) (RMS 22.438/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 25.10.2007, p. 124). 5. Ademais, a residência médica está incluída no rol do ensino de pós-graduação, com as suas peculiaridade, possuindo regulação da Comissão Nacional de Residência Médica, junto ao Ministério da Educação, por força da Lei 6.932/81, e tais títulos possuem validade nacional com base no art. 48 da Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), regulamentada especialmente no tópico pelo Decreto 7.562/2011. Agravo regimental improvido”. (STJ - AgRg no RMS 46726/PE - Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS - Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento:15/10/2015 - DJe 26/10/2015)

Dessa forma, o agravado, na condição de candidato, estava ciente, desde quando se inscreveu no seletivo, de que se sujeitaria a todas as regras estabelecidas no edital.

Nesse sentido também sempre foi a jurisprudência do Tribunal Superior, senão vejamos:

“(...) RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO. POSSE. PRÉ-REQUISITO DE ESCOLARIDADE NÃO COMPROVADO.IMPEDIMENTO. 1. - A aprovação e classificação em concurso não confere o direito à posse no cargo, gerando apenas uma expectativa de sua concretização. 2. Convocada para a posse, é obrigação da candidata demonstrar, através de documentação hábil, o pré-requisito de escolaridade exigido no edital de abertura do concurso público a que se submeteu e foi aprovada. 3. Recurso ordinário a que se nega provimento. (STJ, Sexta Turma, RMS 16127/MA, relator Ministro Paulo Gallotti, DJ 24/4/2006)

Ademais, há de ser considerado que o rito processual mandamental não comporta discussão acerca da prevalência desta ou daquela classificação de áreas de conhecimento, com maiores ilações quanto ao tema.

A propósito, como já pontuado na decisão provisional, esta Segunda Câmara, em julgamento similar, entendeu pela ausência de direito líquido e certo a pretensão de valoração de título de mestrado em área diversa da exigida pelo edital. Leia-se:

“APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO SUPERIOR DE DIREITO PRIVADO – PRETENSÃO DE VALORAÇÃO DO TÍTULO DE MESTRADO EM HISTÓRIA – ÁREA DIVERSA DA EXIGIDA PELO EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA ISONOMIA E VINCULAÇÃO DO EDITAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO. O edital é o ato administrativo que disciplina o concurso público, vinculando a Administração Pública e os candidatos, sendo que as regras nele contidas somente poderão ser afastadas quando ilegais e/ou inconstitucionais. Em consonância com o edital do certame, o título de mestrado em área de atuação diversa do cargo concorrido pela impetrante não autoriza a sua valoração para fins de classificação no concurso público.” (N.U 0010318-90.2013.8.11.0006, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016)

No mesmo sentido, confira-se precedente do STJ:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DIRETOR-GERAL DA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA – ESAF. MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. PROVA DE TÍTULOS. NÃO-CONTAGEM DE PONTOS. MESTRADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A ESPECIALIZAÇÃO SE REFERE À ÁREA DE OPÇÃO DO IMPETRANTE. MATÉRIA QUE REQUER DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEGURANÇA DENEGADA”. 1. Autoridade coatora, para fins de mandado de segurança, é aquela que pratica, ordena ou omite a prática do ato impugnado e tem poderes para refazê-lo. O Diretor-Geral da Escola de Administração Fazendária – ESAF não pode ser excluído da lide, por ilegitimidade passiva ad causam, porquanto acolheu os pronunciamentos da comissão encarregada da análise dos currículos apresentados pelos candidatos, julgou improcedentes os recursos e divulgou o resultado final do processo seletivo. 2. Aplica-se a teoria da encampação quando a autoridade apontada como coatora, ao prestar suas informações, não se limita a alegar sua ilegitimidade, mas defende o mérito do ato impugnado, requerendo a denegação da segurança, assumindo a legitimatio ad causam passiva. Legitimidade passiva do Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia. 3. Concluir a respeito da compatibilidade do mestrado desenvolvido pelo impetrante com a área de atuação por ele escolhida no certame, e assim obter a pontuação correspondente na prova de títulos, requer dilação probatória, o que é incabível em mandado de segurança, o qual exige a comprovação, de plano, do alegado direito líquido e certo. (STJ; RMS 9.559/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2006).

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial, dou provimento ao recurso interposto, para o fim de cassar a decisão liminar concedida pelo juízo de primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021